Tribunal: TJSP
Processo: 1020253-16.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Insurgência do corréu BDI em relação ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais – Inocorrência da hipótese legal do §8o do art. 85 do CPC – Sentença com condenação ilíquida – Aplicação do §2o do art. 85 do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.